Tribunal: TJMT
Processo: 1048051-68.2025.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1048051-68.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Extravio de bagagem]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (RECORRENTE), FERNANDO ROSENTHAL - CPF: 148.423.508-81 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS ALVES SANTOS - CPF: 854.845.471-72 (RECORRIDO), RAFAEL ARAUJO SILVA - CPF: 017.917.053-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E OS REJEITOU.

E M E N T A

Ementa
. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. MERO INCONFORMISMO. FINALIDADE DE PREQUESTIONAMENTO. CARÁTER MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento
a
recurso inominado, mantendo a condenação de companhia aérea por danos morais e materiais decorrentes de extravio definitivo de bagagem. A embargante alega omissão quanto à análise expressa de dispositivos legais e constitucionais, visando ao prequestionamento da matéria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) se a ausência de manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais invocados pela parte configura omissão; (
ii
) se o recurso, a pretexto de prequestionamento, constitui mero inconformismo e tentativa de rediscussão do mérito; e (
iii
) se a conduta processual da embargante caracteriza o recurso como manifestamente protelatório, a ensejar a aplicação de multa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há omissão no julgado, pois o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os dispositivos legais invocados pela parte, bastando que a decisão apresente fundamentação suficiente para a resolução da controvérsia, como ocorreu no caso.

4. O recurso que, a pretexto de
prequestionar
a matéria, busca a rediscussão do mérito já decidido, revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, finalidade para a qual os embargos de declaração não se prestam.

5. A interposição de embargos de declaração sem a demonstração de vício real, com o nítido propósito de retardar o trâmite processual, caracteriza o recurso como manifestamente protelatório e autoriza a condenação da parte embargante à multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos rejeitados, com condenação da embargante ao pagamento de multa.

Tese de julgamento: 1. O julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os dispositivos legais invocados pela parte quando a matéria de fundo foi devidamente analisada, não configurando omissão a ausência de menção expressa a cada artigo, ainda que para fins de prequestionamento. 2. Caracterizam-se como manifestamente protelatórios os embargos de declaração que, a pretexto de prequestionamento, buscam exclusivamente a rediscussão do mérito da causa, sem apontar vício real no julgado, o que autoriza a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: Lei no 9.099/95, art. 48; Código de Processo Civil,
arts
. 1.022 e 1.026, § 2o.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI 6968, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 18/10/2022; STJ,
EDcl
na PET nos
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
598.827/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 15/12/2016; Turma Recursal de Mato Grosso, N.U 1002865-11.2025.8.11.0037, Rel. Hildebrando da Costa Marques, Terceira Turma Recursal, j. 17/03/2026; Turma Recursal de Mato Grosso, N.U 1000006-28.2023.8.11.0090, Rel. Walter Pereira de Souza, Primeira Turma Recursal, j. 31/10/2023.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
: 1048051-68.2025.8.11.0001

Embargante
: TAM LINHAS AÉREAS S/A (LATAM AIRLINES BRASIL)

Embargado
: ANTONIO CARLOS ALVES SANTOS

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

Vistos.

TAM LINHAS AÉREAS S/A (LATAM AIRLINES BRASIL) opôs Embargos de Declaração (ID 356698373/PJe2) em face do acórdão proferido no julgamento do Recurso Inominado (ID 355008393/PJe2). Sustentou que a decisão embargada foi: a) omissa, pois não enfrentou expressamente os dispositivos legais e constitucionais suscitados em sua defesa, como o art. 251-A do CBA, o art. 944 do CC, e o art. 373, § 2o, do CPC; b) omissa quanto à violação de preceitos constitucionais (
arts
. 5o, II e LV; 37; 174; 175; e 178), ao aplicar o CDC em detrimento do CBA. Requereu o acolhimento para sanar as omissões e para fins de prequestionamento.

As
contrarrazões
não foram apresentadas, embora a parte embargada tenha sido devidamente intimada para tal (ID 356833370 e 360148856/PJe2).

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos Pares.

Omissão

A omissão passível de Embargos de Declaração ocorre apenas quando algum pedido ou fundamentação imprescindível não é examinado.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SERVIÇOS MÉDICOS. FALHAS NA PRESTAÇÃO MÉDICA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DOCUMENTO RELEVANTE. OMISSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EFEITOS INFRINGENTES. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. É possível ao magistrado, no julgamento dos embargos de declaração, atribuir-lhes, excepcionalmente, efeitos infringentes, quando detectar omissão sobre tese, matéria ou argumento relevante, capaz de alterar o resultado da controvérsia. 2. Agravo interno improvido. (STJ// -
AgInt
no
AREsp
: 1757324 PR 2020/0234311-4, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 16/08/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
16/09/2021)”

Nesse mesmo sentido N.U 1002865-11.2025.8.11.0037 (TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 17/03/2026,
Publicado
no DJE 20/03/2026) e N.U 1027309-22.2025.8.11.0001 (TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 17/03/2026,
Publicado
no DJE 20/03/2026).

A parte embargante sustenta que o acórdão (ID/PJe2
355008393
) foi omisso por não se manifestar expressamente sobre diversos dispositivos legais e constitucionais, visando o prequestionamento da matéria.

Contudo, não se verifica o vício apontado. O acórdão analisou detidamente as teses recursais, concluindo pela manutenção da sentença com base na falha da prestação do serviço (art. 14 do CDC), na configuração do dano moral
in
re

ipsa
decorrente do extravio definitivo de bagagem e na razoabilidade do
quantum
indenizatório (art. 944 do CC).

Ainda que não tenha mencionado, um a um, todos os artigos de lei elencados pela embargante, o julgado enfrentou a matéria de fundo, adotando linha de raciocínio que, por si só, afasta a argumentação da parte.

Não caracteriza omissão quando o juiz o tema alegado como omisso é irrelevante para o julgamento de acordo com a linha de raciocínio desenvolvido. Neste sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL - EMBARGOS DE TERCEIROS - ACÓRDÃO DESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO INTERNO. INSURGÊNCIA DA EMBARGANTE. (...) 2. Quanto à apontada violação dos artigos 458 e 535, II do CPC/73, não assiste razão à agravante, porquanto clara e suficiente a fundamentação adotada pelo Tribunal de origem para o deslinde da controvérsia, revelando-se desnecessário ao magistrado rebater cada um dos argumentos declinados pela agravante. Precedentes. (...) (STJ//
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
nos
EDcl
no REsp n. 1.544.318/DF, relator Ministro Marco
Buzzi
, Quarta Turma, julgado em 30/8/2021,
DJe
de 2/9/2021.)”

Portanto, a alegada omissão não se sustenta.

Inconformismo.

O Recurso de Embargos de Declaração é ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição ou omissão do julgado, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o art. 48 da Lei no 9.099/95:

“Art. 48// Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil. Parágrafo único. Os erros materiais podem ser corrigidos de ofício.”

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA. CARÁTER INFRINGENTE. INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA. ART. 1.026, § 2o, DO CPC. 1. Hipótese em que a presente controvérsia foi solucionada em conformidade com a jurisprudência do STJ. 2. Os Embargos de Declaração constituem recurso de rígidos contornos processuais, exigindo-se, para seu acolhimento, os pressupostos legais de cabimento, ausentes in
casu
. 3. O inconformismo do embargante busca emprestar efeitos infringentes, manifestando nítida pretensão de rediscutir o mérito do julgado, o que é incabível nesta via recursal. 4. A interposição de Embargos Declaratórios pela terceira vez buscando rediscutir questões de mérito revela propósito manifestamente protelatório e a utilização abusiva dos
aclaratórios
, justificando a incidência da sanção prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC/2015. 5. Embargos de Declaração rejeitados, com fixação de multa de 2% sobre o valor da causa. (STJ//
EDcl
na PET nos
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
598.827/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/12/2016,
DJe
01/02/2017)”

No mesmo sentido STJ//
EDcl
no
AgInt
nos
EDv
nos
EREsp
1526169/SP (Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/12/2016,
DJe
19/12/2016).

No caso concreto, verifica-se que a pretensão da parte embargante não é corrigir vício do julgado, mas sim modificar o entendimento exposto na decisão embargada, situação que extrapola as hipóteses de cabimento dos Declaratórios.

Portanto, a decisão embargada deve permanecer inalterada.

Caráter protelatório.

Cabem Embargos de Declaração contra qualquer decisão que apresente vício de obscuridade, contradição, omissão, ou erro material, conforme previsto no art. 1.022 do CPC.

Embora não previsto no ordenamento jurídico, o STJ vem admitindo Embargos de Declaração também em caso vício de premissa fática equivocada (STJ
EDcl
no MS 18.457/DF e
EDcl
no
AgRg
no REsp 1527430/SC).

Quando os Embargos de Declaração forem manifestamente protelatórios, o juízo condenará o embargante ao pagamento de multa não excedente a 2% sobre o valor da causa, podendo ser elevada para 10% em caso de reiteração, conforme previsto no art. 1.026, §§ 2o e 3o, do CPC.

Para ensejar a incidência da referida multa, deve estar presente o caráter “manifestamente protelatório”, o que ocorre quando o recurso interposto não aborda, de fato, nenhum dos vícios previstos na legislação, mas busca tão somente rediscutir a matéria, com o escopo de mudar o entendimento firmado na decisão embargada.

Nesse sentido:

“(...) 1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do que assentado no julgado em decorrência de inconformismo da parte embargante, revelando-se protelatórios os embargos que,
fundados
em pretensão meramente infringente, despreza o teor da fundamentação constante do acórdão embargado com fundamento em malfadada omissão. (...) (STF// ADI: 6968 DF, Relator: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 18/10/2022, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-231 DIVULG 14-11-2022 PUBLIC 16-11-2022)”

“EMBARGOS DE DECLRAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DOS VÍCIOS TIPIFICADOS EM LEI. NÃO OCORRÊNCIA.EMBARGOS PROTELATÓRIOS. APLICAÇÃO DE MULTA. 1. Consoante estabelecido pelo art. 1.022, e seus incisos, do novo Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou até mesmo na ocorrência de carência de fundamentação válida. 2. No caso dos autos, inexiste qualquer dos vícios tipificados no art. 1.022, do Código de Processo Civil, a inquinar a decisão embargada. 3. Aplica-se a multa prevista no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil, na hipótese de embargos de declaração manifestamente protelatórios. 4. EMBARGOS DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E REJEITADOS. (STJ// -
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no REsp: 1816722 MG 2017/0168209-5, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 22/11/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
25/11/2021)”

Na mesma direção é a jurisprudência da Turma Recursal: N.U 1000006-28.2023.8.11.0090 (TURMA RECURSAL CÍVEL//, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 31/10/2023,
Publicado
no DJE 01/11/2023).

No caso em apreço, a parte embargante não apontou vício real no julgado, mas apenas buscou, sob o pretexto de prequestionamento, rediscutir o mérito da causa e forçar uma manifestação sobre cada dispositivo legal invocado.

Esta
conduta evidencia o uso inadequado do recurso, com o claro propósito de protelar o desfecho do processo, justificando a aplicação da penalidade prevista em lei.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
dos Declaratórios, mas
rejeito-os
.

Diante do manifesto caráter protelatório dos Embargos de Declaração, com fulcro no artigo 1.026, § 2o, do CPC,
condeno
a parte embargante, a pagar multa correspondente a 2% do valor da causa.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026